Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-06.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706576-06.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MENDES DE JESUS, EDIJANES ROSA ARAUJO, KATYA PIRES MORAIS, MARIA DEUSINA MACHADO, MICHELE SOARES MATEUS, FRANCINEIDE NASCIMENTO RODRIGUES, KARINA CRISTINA SILVA, MARIA DA PAZ CUNHA RIBEIRO, ELAINE DIAS DOS SANTOS EMBARGADO: CLAUDIO COELHO DE OLIVEIRA, ELKELLY ALVES MELO FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA MENDES DE JESUS e outros (ID 51699866) em face do acórdão de ID 53667270, que negou provimento à apelação das ora Embargantes. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024 15:16:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador